Tribunal: TJES
Processo: 5008353-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008353-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE GAMA CIDADI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008353-92.20238080048.

RECORRENTE: CRISTIANE GAMA CIDADI.

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS. ATRASO CONTUMAZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL, EIS QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOI RESTABELECIDO DENTRO DO PRAZO FIXADO PELA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Inicialmente, verifico que a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de ação promovida por
CRISTIANE GAMA CIDADI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. Relata a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a suspensão no fornecimento de energia elétrica, mesmo não havendo débitos com a requerida, o que foi restabelecido algumas horas depois e, pugnou, portanto, pela reparação aos danos morais suportados.

Inicialmente, faz-se necessário destacar que, para a configuração da responsabilidade civil e eventual condenação por danos morais, exige-se a demonstração de três requisitos cumulativos, quais sejam: a) a existência do dano; b) a conduta ilícita; c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso dos autos, não é possível verificar a comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da Requerida, a ocorrência de qualquer dano ao Autor, tampouco o nexo de causal entre um e outro. Isso porque a própria autora demonstra em sua petição inicial que realizou o pagamento de três faturas (meses de julho, agosto e setembro de 2022) apenas na data de 26 de outubro de 2022, ou seja, a recorrente estava há três meses inadimplente, mesmo com as notificações da recorrida.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica, que foi suspenso no dia seguinte ao pagamento das faturas atrasadas, foi restabelecido apenas algumas horas após o corte, assim que o sistema da recorrida reconheceu o adimplemento, de modo que tal conduta não foi capaz de ferir a honra ou imagem da requerente como bem asseverou o juízo primevo:

“
De fato, a própria autora
demonstra nos autos que realizou o pagamento das faturas de julho, agosto e setembro, todas no mesmo dia (26.10.2022)
, ou seja, encontrava-se a 3 meses inadimplente, com atrasos sucessivos e a requerida, apresentou em suas faturas notificação de suspensão dos serviços

Aduz que o pagamento realizado no dia 26.10, seria suficiente para que a requerida não mais pudesse realizar a suspensão, que ocorreu dia 27.10.2022, contudo, este juízo não pode deixar de ponderar que é necessário tempo hábil, para registro sistêmico, e verificação de referência entre pagamento e fatura, mesmo que os pagamentos houvessem sido realizados na modalidade PIX, bem como, a demonstração de regularidade, ao realizar a continuidade dos serviços de forma rápida e eficaz, nos moldes do artigo 362, I da Resolução 1000/21 da ANEEL

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

Nesse ínterim, comprovando a requerida que restabeleceu a energia às 17:08h, ou seja, em prazo inferior às 4 horas estabelecidas, bem como não há prova de nenhum dano, como queima de eletrodomésticos, perda de alimentos ou qualquer outro dano, bem como nenhum tipo de vexame ou humilhação, pois a própria autora afirma, que a suspensão é de forma eletrônica, sem qualquer ida da requerida ao local, não expondo assim o consumidor.”

Neste contexto, reprisa-se que a responsabilidade civil, decorrente da prática de ato ilícito é regulamentada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta, um dano e o nexo causal entre conduta e dano.

Desse modo, o reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. Exige-se que no fato efetivamente ocorrido, ao menos, esteja ínsita uma ofensa a um direito de personalidade capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que a requerente tenha sofrido os transtornos nos quais alega, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem com a suspensão temporária no fornecimento de energia elétrica, de modo que não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs a requerente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Assim, considerando que competia à recorrente demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, não bastando a simples alegação, verifico que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório, pois ausente a comprovação de ocorrência de danos aos seus direitos da personalidade e o nexo causal entre conduta e o dano. Logo, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual a pretensão dos danos morais deve ser julgada improcedente.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais, no caso em tela, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)